Tribunal: TJDFT
Processo: 0716168-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUPEITA EVIDENCIADA. MÉRITO. MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADA. AUTORIA DA POSSE DEMONSTRADA. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. AUTORIA DO DISPARO NÃO REVELADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA IMPUTAÇÃO DA CONDUTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RÉU ABSOLVIDO DO CRIME DO ART. 15 DA LEI No 10.826.
1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como a posse ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.
2. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Portanto, havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial, aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do recorrente.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
4. Ainda que comprovados os disparos de arma de fogo, assim como a propriedade do artefato, encontrado no interior da residência do acusado, mas, considerando a dinâmica em que se deu a abordagem, em que os policias localizaram todos os presentes em frente à casa, em meio a festa envolvendo som automotivo e bebidas alcóolicas, sem qualquer elemento que comprove, concretamente, quem teria efetuado os disparos, impõe-se a absolvição quanto ao crime do art. 15 da Lei no 10.826/06.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.